Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLENE BERNARDES MORAIS - CPF: 001.547.011-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ANALFABETISMO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004586-42.2021.8.11.0003 interposto por MARLENE BERNARDES MORAIS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 3a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 151227732 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do CPC, todavia suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 151227734 que muito embora o réu tenha apresentado cópia de apenas alguns dos supostos contratos, é certo que a requerente é analfabeta e nenhum contrato veio acompanhado de instrumento de procuração pública, como determina o artigo 595 do Código Civil. Além do mais, tratando-se de pessoa não alfabetizada as impressões digitais deveriam vir com a presença de duas testemunhas sem interesse a realização do mútuo, com todas as informações pertinentes para a parte, diante da vulnerabilidade existente;

Aduz que a instituição também que em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento devidamente assinado, de modo que não há como comprovar que a parte Autora efetivamente recebeu tais valores somente através de meras alegações. Desta feita, não sendo comprovada a validade do negócio jurídico, evidentemente caracterizado o dever de indenizar pelo desconto das parcelas realizadas mensalmente no benefício da parte de forma indevida;

Requer seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido; Que seja determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da parte, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; Que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada ante a comprovada má-fé da parte ao não apresentar instrumento contratual/comprovante de repasse do valor; Que seja condenado ao pagamento de danos morais à parte Autora, ante o abalo ocasionado pelos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Autora, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso;

Sobre os danos materiais, pugna pela aplicação de correção monetária pelo índice INPC, bem como pela incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme Súmula n.o 53 do STJ; g) Sobre os danos morais, pugna pela aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme a Súmula n.o 54 do STJ.

Contrarrazões sob ID. 151227737 ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARLENE BERNARDES MORAIS, doravante denominada recorrente, em face de BANCO BMG S.A doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente que ao analisar o extrato de seu benefício tomou conhecimento da existência de descontos diretamente em folha de pagamento relativo a cartão de crédito consignado no 16118487, que nunca contratou. Que houve 08 descontos indevidos que perfazem o importe total de R$ 395,20. Argumentou que nunca utilizou e tampouco autorizou qualquer operação de crédito junto ao requerido. Requereu a procedência da ação para reparação dos danos descritos nos autos e a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na nulidade do contrato por contratação irregular com analfabeto.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 151227716 - Pág. 4 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como comprovante de pagamento (ID. 151227718 - Pág. 1) do valor emprestado pela casa bancária.

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto se tratar de pessoa idosa e analfabeta e que a contratação deixou de cumprir os requisitos necessários à formalização do negócio. A parte recorrente se limitou a negar a realização do negócio jurídico, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o valor objeto do empréstimo.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço. Dessa forma, não há que se exigir demasiada formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3o e 4o). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023